Tribunal: TJDFT
Processo: 0714855-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714855-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILVA PEREIRA ROCHA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA NILVA PEREIRA ROCHA contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência para que o agravado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A apresentasse documentos do contrato de financiamento, bem como não conheceu dos demais pedidos (abstenção de negativação e consignação de parcelas). A agravante alega que demonstrou, na origem, a abusividade praticada pelo agravado no contrato entabulado entre as partes. Sustenta que a medida liminar impedirá a inscrição de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes e impedirá o credor de retomar a posse do veículo. Aduz que o banco contratado deve observar a função social do contrato, a fim de evitar o desequilíbrio contratual. Pede, liminarmente, a proibição de inclusão do seu nome em cadastros de restrição ao crédito; a manutenção na posse do veículo objeto da demanda principal; e que a consignatória seja recebida para autorizar o depósito em Juízo das parcelas incontroversas. No mérito, requer a confirmação da liminar. Por fim, pugna pela concessão da gratuidade de justiça, sob a justificativa de insuficiência de renda. Sem preparo. É o relatório. Decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No âmbito do agravo de instrumento, a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo, antes de indeferir o pleito, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo art. 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso, a agravante já teve o pedido de gratuidade analisado por este Relator nos mesmos autos de origem, sendo que, por falta de provas, o benefício lhe foi negado (Agravo de Instrumento n. 0731417-55.2023.8.07.0000). Sem prejuízo, novamente, os documentos ora juntados em nada alteram o entendimento anterior, sendo certo, ademais, que se cuidam de provas similares, inaptas para modificar a fundamentação anterior (ID 57913860 e ID 57913861). Diante do exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e DETERMINO à agravante que recolha as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo para cumprimento: 5 (cinco) dias. Intime-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator